Tribunal: TJES
Processo: 5017678-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017678-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KALINE MATIAS DE CARVALHO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da apenada contra ato do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Penal, determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto e expediu mandado de prisão, em razão do não comparecimento em juízo no mês de julho de 2025 e do comparecimento com vestimenta inadequada em agosto de 2025. A impetração sustenta ilegalidade e desproporcionalidade da decisão, alegando que a ausência decorreu de “mero esquecimento” justificado pela carga de trabalho e que a vestimenta utilizada seria o uniforme de professora de dança. Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão, e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Habeas Corpus é meio processual adequado para impugnar decisão de regressão cautelar proferida no curso da execução penal; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade na regressão de regime que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ restringe o cabimento do Habeas Corpus quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo diante de flagrante ilegalidade que atente contra a liberdade de locomoção (STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022).

4. O presente
writ
busca discutir matéria própria da execução da pena — regressão de regime — cuja via adequada é o agravo em execução, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida, em consonância com a racionalização do uso do habeas corpus.

5. De todo modo, não se vislumbra ilegalidade manifesta. O Juízo da Execução fundamentou a regressão cautelar em reiteração de descumprimentos das condições do regime aberto, considerando que a paciente já havia cometido falta grave anterior (abril/2025) e sido advertida expressamente quanto à possibilidade de regressão.

6. O não comparecimento reiterado em juízo caracteriza falta grave (art. 50, V, LEP) e autoriza regressão de regime (art. 118, I, LEP). A alegação de “esquecimento” por motivos laborais não afasta a natureza infracional da conduta.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a regressão cautelar de regime pode ser determinada sem oitiva prévia do apenado, a qual é exigida apenas para a regressão definitiva (STJ, AgRg-HC 998.608/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/08/2025).

8. Inexistindo constrangimento ilegal flagrante ou teratologia, e considerando tratar-se de medida fundamentada e amparada na LEP, não há razão para concessão da ordem, ainda que de ofício

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas
Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
Habeas Corpus
não é meio processual adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, quando cabível o agravo previsto no art. 197 da LEP.

2. A regressão cautelar do regime prisional pode ser determinada sem oitiva prévia do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

3. O descumprimento reiterado das condições do regime aberto configura falta grave e autoriza a regressão cautelar de regime, não havendo ilegalidade na decisão que assim determina.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V; 118, I; 197; CP, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018; STJ, AgRg-HC nº 998.608/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/08/2025; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 20/08/2024; TJSP, HC nº 2261308-48.2025.8.26.0000, Relª Desª Márcia Monassi, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017678-70.2025.8.08.0000

PACIENTE:
KALINE MATIAS DE CARVALHO

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
ÍZO
DA
9
ª VARA CRIMINAL
DE

VI
TÓRIA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KALINE MATIAS DE CARVALHO

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
9
ª VARA CRIMINAL
DE

VITÓRIA
, que, nos autos da
Execução Penal
nº 0003920-19.2016.8.08.0035, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena da paciente do aberto para o semiaberto, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a manifesta ilegalidade da decisão ao argumento de que a regressão de regime é desproporcional e irracional, movimentando a máquina pública para segregar a paciente por um curto período e ocupando uma vaga escassa no regime semiaberto. Aduz ainda que
(i)
a ausência da paciente ao comparecimento em juízo no mês de julho de 2025 decorreu de mero esquecimento, justificável pela sua exaustiva jornada de trabalho, e que
(ii)
a vestimenta utilizada em outra ocasião era o uniforme de sua atividade laboral como professora de dança.

Dessa forma, requer, liminarmente, pugna pela concessão da liminar para suspender a expedição de mandado de prisão, ou, subsidiariamente, a adoção de medida diversa da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16581407.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16632012, em que opina pelo
não conhecimento
da impetração.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) –
destaquei

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) –
destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) –
destaquei

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) –
destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que a paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0003920-19.2016.8.08.0035.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício.

Na hipótese, a defesa se insurge contra a regressão de regime ante o não comparecimento em juízo no mês de julho de 2025 e o comparecimento com “vestimenta inadequada” em agosto de 2025.

Destaco a argumentação utilizada na decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena da paciente (ID 16545536):

"[...] De início, quadra registrar que já fora dada uma segunda chance à Reeducanda, conforme mov. 152.1, bem como, as ausências registradas e os comparecimentos com vestimenta inadequada expõem o total descumprimento das condições impostas no termo de compromisso, incorrendo em falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP.

[...]

Dessa forma, percebo que não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena a medida que se impõe.

Diante do exposto, regrido cautelarmente a forma de cumprimento da pena da Reeducanda KALINE MATIAS DE CARVALHO, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave (descumprimento das condições impostas), o que faço na forma do artigo 118 e seguintes, da LEP, e no artigo 36, § 2º, do CP.

[...]

Expeça-se o competente mandado de prisão [...]."

Destarte, extrai-se que a regressão foi motivada por dois fatos principais: o não comparecimento em juízo no mês de julho de 2025 e a apresentação com vestimenta considerada inadequada em agosto do mesmo ano.

Com efeito, o não comparecimento da apenada em julho de 2025 não foi um fato isolado. O Juízo da Execução Penal já havia homologado uma falta grave anterior, também por ausência de comparecimento, referente ao mês de abril de 2025. Naquela ocasião, em decisão de 5 de junho de 2025, a Magistrada, em vez de determinar a regressão, concedeu uma segunda oportunidade à paciente, mantendo-a no regime aberto, mas com uma advertência expressa (mov. 152.1):

“[...] Dito isso, sem maiores delongas, não acolho a justificativa apresentada ehomologo a falta grave cometida em 01/04/2025, devendo-se anotá-la no SEEU.

Por outro lado, tendo em vista que a Executada retomou as apresentações em Juízo e não cometeu novo crime, oportunizo sua permanência no regime aberto.

Fica intimada de que, sobrevindo notícia de outra irregularidade no cumprimento da pena, poderá ter seu regime prisional regredido, independente da quantidade de pena restante. [...]”

Ainda assim, a paciente voltou a descumprir as condições do regime ao se ausentar no mês de julho de 2025, alegando esquecimento, e comparecendo com vestimenta tida por inadequada em agosto de 2025.

O descumprimento das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, e autoriza a regressão de regime, conforme o art. 118, I, do mesmo diploma legal.

Em situações semelhantes, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de Decidir:
A regressão cautelar foi medida adequada e necessária, fundamentada no poder geral de cautela do magistrado, diante da possível falta disciplinar de natureza grave cometida pelo reeducando, que não compareceu para o visto obrigatório. A jurisprudência do STJ permite a regressão cautelar do regime prisional sem a exigência da oitiva prévia do condenado em casos de falta grave, como o descumprimento das condições do regime aberto.
lV. Dispositivo e Tese: Ordem de Habeas Corpus denegada. Teses de julgamento: A regressão cautelar de regime prisional pode ser realizada sem prévia intimação do apenado em casos de descumprimento de condições do regime aberto. [...]

(TJSP; HC 2261308-48.2025.8.26.0000; Ribeirão Preto; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 09/09/2025) - destaquei

_________________

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições do regime aberto, com consequente regressão cautelar ao regime fechado, e indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto presidencial nº 12.338/2024. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) reconhecer se houve falta disciplinar de natureza grave apta a justificar a regressão cautelar de regime; (II) aferir se estão preenchidos os requisitos legais e temporais para a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024. III. Razões de decidir
3. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o não comparecimento em juízo, caracteriza falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, V, da Lei de execução penal.
4. A prática da falta grave, devidamente apurada com respeito ao contraditório e à ampla defesa, justifica a regressão cautelar ao regime fechado como medida proporcional diante da quebra de confiança inerente ao regime mais brando. [...] IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A prática de falta grave consistente no descumprimento de condição do regime aberto autoriza a regressão cautelar ao regime fechado. [...]

(TJSP; AG-ExPen 0001146-97.2025.8.26.0520; São José dos Campos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 07/07/2025) - destaquei

Além disso, a alegação defensiva de que a ausência teria decorrido de “mero esquecimento” demanda análise em audiência de justificação, não sendo possível, em sede de cognição sumaríssima, afastar a legalidade da medida cautelar imposta.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a regressão cautelar do regime prisional, motivada pela prática de falta grave, dispensa a prévia oitiva do apenado, a qual se faz necessária apenas para a regressão definitiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MAIS DE TREZENTAS VIOLAÇÕES DE MONITORAMENTE ELETRÔNICO. REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
" evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo"
(HC n. 455.461/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. As instâncias ordinárias embasaram a regressão cautelar de regime em indícios concretos da falta grave, pois o sistema utilizado para monitorar o reeducando, constatou inúmeras ocorrências de descumprimento, injustificado, das condições estabelecidas para cumprimento da pena em prisão domiciliar monitorada, envolvendo mais de 300 violações de área de inclusão e 4 violações por fim de bateria, muitas destas perdurando por horas seguidas. 3. A apuração da tese defensiva de fragilidade de provas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via do writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 998.608; Proc. 2025/0142733-7; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/08/2025) - destaquei

Assim, inexiste flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício, sendo de todo inapropriado a análise das questões suscitadas nesta via estreita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)